Tribunal: TJDFT
Processo: 0796319-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. BURACO NA PISTA. NEGLIGÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela NOVACAP em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a NOVACAP como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.165,00 (quatro mil cento e sessenta e cinco o reais), a título de indenização por danos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73461380). Ofertadas contrarrazões (ID 73461384).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 4.165,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 06/01/2024, trafegava do Setor P Norte para o Sol Nascente quando seu veículo caiu violentamente em um buraco na via pública, localizada na Rua 6, Chácara 115. Destacou que arcou com despesas no valor de R$ 4.165,00, com serviço de guincho e reparos necessários no veículo. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, a NOVACAP suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as obras realizadas no local do acidente são de responsabilidade do Distrito Federal. Alegou que o Distrito Federal realiza diretamente obras de pavimentação e drenagem no Setor Habitacional Sol Nascente e que o local do acidente não estava sob gestão, manutenção ou intervenção direta da Novacap. No mérito, argumentou que os serviços de manutenção dos logradouros públicos são atribuição das Administrações Regionais, bem como que não restou demonstrada a omissão estatal da recorrente. Sustentou que não há nexo de causalidade entre a existência do buraco, o dano causado à autora e a omissão na prestação dos serviços. Defendeu que a autora não conduziu o veículo com a necessária atenção e cautela, inexistindo responsabilidade de indenizar os alegados danos materiais. Requereu que seja declarada a ilegitimidade passiva da recorrente e, no mérito, a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização da NOVACAP pelos danos decorrentes de omissão na manutenção de via pública; (ii) verificar se a sentença recorrida deve ser mantida quanto à condenação por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem como objetivo a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, razão pela qual é patente sua legitimidade para responder por danos causados em razão de inexistência ou deficiência de serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. As fotografias do local e momento do acidente (ID 73460556, p. 1-4) não evidenciam a existência de qualquer obra de pavimentação ou drenagem no local, sob a responsabilidade direta do Distrito Federal. Ressalte-se que o entendimento que prevalece nas Turmas Recursais é de que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP, conforme estabelecido na sentença recorrida (ID 73461378). Preliminar rejeitada.
7. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.
8. No caso, restou evidenciada a falta de conservação da via pública de rolamento, na qual se encontrava buraco de tamanho considerável, o qual engoliu toda a parte dianteira do veículo, conforme farto acervo fotográfico carreado aos autos (ID 73460556, p. 1-4). Embora o local trata de via não pavimentada, a qual exige, naturalmente, cuidado redobrado dos motoristas que ali transitam, a enorme e notória cratera na qual o veículo caiu ao passar pelo local definitivamente deveria, ao menos, estar sinalizada. Dessa forma, patente que o dano ocasionado no veículo do recorrido decorreu da falta de manutenção da via pública.
9. Na espécie, presente o nexo de causalidade entre o dano ao veículo da recorrida e a falta de manutenção da via pública, conforme se pode observar pelo citado acervo fotográfico. A recorrente não logrou êxito em comprovar que a autora tenha violado o dever de cautela ou conduzido o veículo de forma imprudente, persistindo, portanto, o dever de reparação. Assim, correta a quantificação da indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.165,00, inexistindo reparo a se fazer.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeita. No mérito, não provido.
11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.